Tribunal: TJSP
Processo: 0035683-74.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000745252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0035683-74.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é peticionário
SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a presente revisão criminal ajuizada em
prol de Sérgio Augusto dos Santos, para absolvê-lo da imputação da prática do delito
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, REINALDO CINTRA,
JUSCELINO BATISTA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 40.586
Revisão Criminal no 0035683-74.2018.8.26.0000
Presidente Prudente
Revisão Criminal no 0035683-74.2018.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente 2a Vara Criminal
Peticionário: Sérgio Augusto dos Santos
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto n.o 40.586
REVISÃO CRIMINAL ALEGAÇÃO DE
QUE A CONDENAÇÃO SE DEU DE
FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS, QUE NÃO EVIDENCIAM A
RESPONSABILIDADE
PENAL
DO
PETICIONÁRIO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.
180, CAPUT, DO CP.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO
AUTORIZA
A
CONDENAÇÃO
DO
REVISIONANDO PELO CRIME A ELE
IMPUTADO, SENDO DE RIGOR A SUA
ABSOLVIÇÃO.
Revisão deferida.
1
O peticionário Sérgio Augusto dos Santos foi
condenado, por r. sentença datada de 13/10/2016 (fls. 197/203 do processo
de conhecimento), confirmada em 22/05/2018, por v. Acórdão da Egrégia
Terceira Câmara de Direito Criminal desta Corte, por votação unânime, ao
cumprimento da pena corporal de um ano e três meses de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 40.586
Revisão Criminal no 0035683-74.2018.8.26.0000
Presidente Prudente
regime prisional aberto, mais o pagamento de doze dias-multa, valorados
no piso mínimo, substituída a corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo mesmo período, a ser designada no Juízo das Execuções
Criminais, por infração aos ditames do artigo 180, caput, do Código Penal
(fls. 246/274).
Transitou em julgado a decisão em 20/08/2018, conforme
certidão de fl. 279.
Ingressa a Defensoria do peticionário com a presente
revisão criminal, buscando a rescisão do v. Acórdão, a fim de que ele seja
absolvido, por ausência de provas a incriminá-lo, sob o argumento de que
os depoimentos das testemunhas ouvidas não se prestam a embasar o
decreto condenatório, vez que não presenciaram os fatos, daí porque não
têm o condão de se sobrepor à negativa de autoria por parte do
revisionando (fls. 18/19 do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação da
lavra do doutor Lysâneas Santos Maciel, se pronunciou pelo não
conhecimento do pedido revisional ou, caso conhecido, pelo seu
indeferimento, por entender que as provas são robustas a respaldar a
decisão hostilizada (fls. 21/22).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 40.586
Revisão Criminal no 0035683-74.2018.8.26.0000
Presidente Prudente
2 No caso vertente, há que ser deferida a presente
revisão criminal.
Observa-se que a materialidade do crime restou
devidamente comprovada, no processo de conhecimento, pelo auto de
exibição e apreensão juntado a fl. 51, do aparelho celular avaliado a fl. 56,
objeto de roubo informado no boletim de ocorrência de fls. 03/05,
devolvido ao seu proprietário (fls. 11/12), conforme termo de entrega de fl.
57.
Todavia, a demonstração segura da autoria, pelo
revisionando, quanto à prática da receptação em questão, não se deu no
caso concreto.
Na fase inquisitiva ele negou a prática delitiva, afirmando
que nunca vendeu aparelho celular algum. Disse que não tem o apelido de
“Nenê Delicado”, e que não conhece a testemunha Marcos Rogério, nem a
vítima (fl. 113).
Em Juízo voltou a negar o cometimento do crime,
alegando que não tem qualquer conhecimento a respeito dos fatos sub
judice. Asseverou que não conhece a testemunha Marcos Rogério,
dizendo, ainda, não saber o motivo pelo qual está sendo acusando
falsamente (mídia de fl. 184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 40.586
Revisão Criminal no 0035683-74.2018.8.26.0000
Presidente Prudente
Já a vítima Andrey Hespanhol Silva confirmou o roubo
do seu aparelho celular, ocorrido no dia 18 de julho de 2011. Disse que
recuperou seu bem cerca de um ano após a subtração do mesmo (mídia de
fl. 184).
O policial militar Valmir Santana Giroto relatou que
apenas atendeu à ocorrência do crime de roubo perpetrado na residência da
vítima, no qual os roubadores teriam subtraído o celular em comento.
Disse que, posteriormente, soube da sua recuperação (mídia de fl. 184).
Marcos Rogério Gonçalves de Lima, por sua vez, alegou
que na época dos fatos realizava entregas para um pet shop, e que certo
dia, no intervalo do trabalho, foi abordado pelo peticionário que, alegando
estar passando por dificuldade financeira, insistiu em lhe vender o celular
em questão, inclusive asseverando que não se tratava de produto de ilícito,
mas de objeto de sua propriedade, daí porque acabou aceitando comprar o
mesmo pelo valor de R$ 200,00. Contou que aproximadamente um ano
depois dessa aquisição, foi procurado por policiais civis, que lhe
informaram a respeito da origem espúria da res, oportunidade em que lhes
descreveu as características físicas de quem havia lhe vendido o bem,
inclusive uma cicatriz que ele ostentava no rosto, e reconheceu o
revisionando como sendo essa pessoa (mídia de fl. 184).
Dessa forma, nota-se que, a incriminar o peticionário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 40.586
Revisão Criminal no 0035683-74.2018.8.26.0000
Presidente Prudente
existem tão somente as declarações de Marcos Rogério, com quem foi
realmente apreendida a res furtiva, daí porque se mostra temerário embasar
a condenação daquele nas palavras desse, obviamente interessado no
deslinde do caso, que bem poderia lhe acarretar imputação da prática
delitiva.
Sintomático, aliás, que Marcos Rogério não tenha feito
qualquer comprovação quanto a alegada negociação feita com o
revisionando, como bem exige a disciplina do artigo 156, do Código de
Processo Penal, tendo inclusive dito, na fase policial, que não recebeu nota
fiscal no ato da compra, nem qualquer outro item que normalmente
acompanha um celular, observando-se ser igualmente sintomático que
sequer tenha exigido do peticionário demonstração da procedência lícita do
aparelho, nem se cercado dos cuidados mínimos necessários para que
pudesse comprovar referido acordo, tendo apenas aduzido que teria
comprado o bem de um indivíduo de alcunha “Nenê Delicado” para, em
seguida, apontar o retrato do revisionando no álbum de fotografias que lhe
foi disponibilizado na Delegacia.
Diante do cenário acima analisado, considerando-se que
o bem roubado sequer foi apreendido em poder do revisionando, e que esse
sempre negou qualquer envolvimento com a prática delitiva que lhe foi
imputada, temerária se mostra a mantença da decisão atacada, sendo a
melhor solução a absolvição do peticionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 40.586
Revisão Criminal no 0035683-74.2018.8.26.0000
Presidente Prudente
Isto posto, defere-se a presente revisão criminal ajuizada
em prol de Sérgio Augusto dos Santos, para absolvê-lo da imputação da
prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator